Tribunal: TJES
Processo: 0000054-09.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-09.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Tiago Gomes da Silva em face de sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão contra seus pais idosos, à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, a desclassificação para crime menos grave, a redução da pena e a aplicação da causa de diminuição referente à semi-imputabilidade por dependência química.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante, dependente químico que exige dinheiro de seus pais idosos para sustentar o vício, configura o crime de extorsão, especialmente no que tange à caracterização da grave ameaça; (ii) analisar a dosimetria da pena, incluindo a valoração dos antecedentes, a não aplicação da minorante da semi-imputabilidade e o reconhecimento do concurso de crimes; e (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de extorsão estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A grave ameaça, elementar do tipo penal, restou caracterizada não apenas por promessas de mal futuro, mas pela intimidação e pressão psicológica exercida sobre as vítimas, idosos vulneráveis, que culminou na exigência de dinheiro sob a coação de que o réu não sairia da residência sem a quantia. O histórico de comportamento agressivo e o temor demonstrado pelas vítimas corroboram o cenário de coação.

4. A mera alegação de dependência química, desacompanhada de laudo pericial que comprove a parcial incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, é insuficiente para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

5. Configurado o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), e não o impróprio, uma vez que, mediante uma única ação, o agente atingiu o patrimônio de duas vítimas com o desígnio de obter uma única vantagem econômica. Impõe-se, assim, a aplicação da regra da exasperação, mais benéfica ao réu, em detrimento da soma das penas.

6. A existência de condenação anterior transitada em julgado, que não configura reincidência, justifica a valoração negativa dos antecedentes e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, aplicando a regra do concurso formal próprio, redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

“
1. A grave ameaça no crime de extorsão, especialmente no contexto de violência doméstica contra idosos, pode se configurar por meio de pressão psicológica e intimidação, não se restringindo a promessas diretas de mal físico, sendo o temor da vítima elemento suficiente para a caracterização do tipo penal. 2. A aplicação da regra do concurso formal próprio se impõe quando, com uma só ação, o agente pratica o crime de extorsão contra mais de uma vítima, visando à obtenção de uma única vantagem econômica, sem que reste comprovada a autonomia de desígnios. 3. A alegação de dependência química, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP, sendo indispensável a comprovação pericial da redução da capacidade de entendimento e determinação do agente.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 26, parágrafo único, 33, §2º, "a", 59, 61, II, “e”, “f” e “h”, 70, caput, e 158, caput; Lei nº 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 96 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000054-09.2024.8.08.007

APELANTE:

TIAGO GOMES DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO GOMES DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
da Comarca de Baxo Guandu
/ES

(
ID nº
13595661
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 158, caput, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Derli Gomes da Silva, e art. 158, caput, do Código Penal, em relação à vítima Nelson da Silva, na forma da parte final do art. 70 do mesmo diploma legal à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais (ID nº 13595679), pugna pela absolvição do apelante, sustentando atipicidade da conduta por ausência dos elementos caracterizadores do crime de extorsão, notadamente a inexistência de violência ou grave ameaça. Argumenta, ainda, a ausência de dolo específico, atribuindo a conduta do réu à sua condição de dependente químico, o que demandaria, no mínimo, análise de sua semi-imputabilidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para delito menos gravoso, como ameaça (art. 147, CP) ou constrangimento ilegal (art. 146, CP), a redução da pena no mínimo legal, com a readequação do regime prisional, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13595682 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15462874 opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para recalcular a terceira fase da dosimetria, com suporte no sistema da exasperação.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de maio de 2024, no município de Baixo Guandu, Tiago Gomes da Silva, agindo com consciência e vontade, constrangeu os seus pais idosos Derli Gomes da Silva e Nelson da Silva, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Policias Militares foram acionados porque o denunciado estava na residência de seus pais proferindo graves ameaças contra eles, a fim de exigir dinheiro para comprar drogas.

Ao chegar no local, a guarnição policial encontrou Tiago deitado no sofá e, ao conversar com a Sra. Derli fora da presença do denunciado, ela relatou que estava com medo do filho e já havia de mudado da casa que eles têm em outro bairro para o denunciado morar, tendo em vista que ele exige o dinheiro da aposentadoria dos idosos mediante ameaças para comprar drogas, porém, mesmo com a mudança, ele continua indo até a residência dos seus pais para exigir mais dinheiro.

Constatou-se que no momento do flagrante, Sr. Nelson havia saído desesperado para conseguir R$ 100,00 (cem reais) emprestado com algum amigo para dar ao acusado, pois ele entrou na residência e disse que só sairia depois que o dinheiro estivesse em suas mãos.

Logo em seguida, Sr. Nelson chegou ao local, trêmulo e cansado, com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) para Tiago, conforme ele tinha exigido.

Além disso, no local havia um aparelho celular caído no chão com a tampa traseira e bateria desprendidas e, segundo Sra. Derli, foi o denunciado quem jogou o aparelho no chão como forma de causar pressão psicológica e ameaçar, sendo que o aparelho era de propriedade dela.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de extorsão restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim Unificado nº 54542295, pelos termos de declaração das vítimas na fase policial, e, em especial, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência de grave ameaça, não se sustenta. Embora as vítimas, em juízo, tentam tentado amenizar a conduta do filho – o que é compreensível em razão dos laços familiares e do sofrimento causado pela dependência química –, suas declarações, tanto na fase policial quanto em juízo, quando analisadas em conjunto com os demais elementos, evidenciam o cenário de coação.

A vítima Derli Gomes da Silva, mãe do acusado, apesar de em juízo ter negado a ameaça direta, confirmou que sentiu medo e que o motivo de ter acionado a polícia foi o receio de que seu esposo não conseguisse o dinheiro exigido pelo filho. Relatou, ainda, que já havia se mudado de casa para tentar se afastar do filho, que constantemente os procurava para pedir dinheiro para sustentar o vício, e que em outra ocasião, o réu chegou a ameaçar matá-la e a seu esposo caso fosse internado. Tais fatos demonstram um histórico de intimidação e temor que contextualiza a grave ameaça no dia dos fatos.

O policial militar Michel Gomes, em depoimento judicial, foi categórico ao afirmar que, embora as vítimas, por sua simplicidade e vulnerabilidade, não soubessem qualificar juridicamente a conduta do filho como “ameaça”, a narrativa dos fatos deixava claro o constrangimento. Esclareceu que a coação se manifestava de forma implícita e explícita, como na afirmação de que não sairia da casa sem o dinheiro e na destruição de objetos, como o celular da Sra. Derli, para causar medo e forçar a entrega dos valores. O policial Daniel Garcia Bohrer corroborou essa versão, descrevendo a cena de encontrar o Sr. Nelson retornando à residência, visivelmente cansado e ofegante, com o dinheiro em mãos para entregar ao filho, que aguardava deitado no sofá.

O crime de extorsão, tipificado no art. 158 do CP, consuma-se com o simples constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o objetivo de obter indevida vantagem econômica, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem (Súmula nº 96 do STJ). A grave ameaça não se configura apenas por promessas de mal futuro e direto, mas também por meio de intimidação, pressão psicológica e atos que causem fundado temor na vítima, retirando-lhe a liberdade de escolha.

No caso em tela, o modus operandi do apelante, consistente em se valer da dependência química, da vulnerabilidade dos pais idosos e de um histórico de comportamento agressivo para exigir dinheiro, caracteriza grave ameaça elementar do tipo penal. A conduta de permanecer na residência contra a vontade dos genitores, afirmando que só sairia com o dinheiro, somada à destruição de patrimônio em ocasiões anteriores e no dia do fato, foi suficiente para incutir neles o temor necessário para que cedessem à exigência.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como a presença de todos os elementos do tipo penal de extorsão, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

Da mesma forma, resta afastado o pleito de desclassificação para os crimes de ameaça ou constrangimento ilegal, uma vez que a conduta do agente visava, especificamente, à obtenção de vantagem econômica indevida, elemento especial do tipo de extorsão.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e que o regime prisional é inadequado.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou negativamente os antecedentes do réu, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão para cada um dos crimes. A valoração dos antecedentes foi devidamente fundamentada na existência de uma condenação anterior transitada em julgado por crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha (Ação Penal nº 0000711-58.2018.8.08.0007), que não configura reincidência. A exasperação se mostra proporcional e justificada.

Na segunda fase, foram reconhecidas as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inc. II,
“e”
(crime cometido contra ascendente),
“f”
(prevalecendo-se de relações domésticas0 e
“h”
(crime cometido contra idoso). O acréscimo de 1/6 para cada agravante está em conformidade com a jurisprudência pátria, resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa para cada delito.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP, em razão da dependência química do apelante. Contudo, a mera alegação de ser usuário de drogas, desacompanhada de laudo pericial que ateste a incapacidade parcial de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não é suficiente para a aplicação da minorante. Não havendo dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, que se recordou dos fatos e demonstrou compreensão da situação, correta a não aplicação da causa de diminuição.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, a pena para cada crime foi tornada definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao concurso de crimes, o juízo a quo aplicou a regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), somando as penas, o que resultou na reprimenda final de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Assiste razão, neste ponto, à d. Procuradoria de Justiça, que opina pela aplicação do concurso forma próprio (art. 70, primeira parte, do CP).

Embora a conduta tenha atingido o patrimônio de duas vítimas distintas, foi praticada mediante uma única ação, não havendo nos autos prova inequívoca de desígnios autônomos para cada resultado. O objetivo do réu era obter R$ 100,00 (cem reais), e para isso constrangeu ambos os pais, que coabitavam e compartilhavam o patrimônio. Assim, deve ser aplicada a regra da exasperação mais benéfica ao réu.

Dessa forma, afasto o cúmulo material e
aplico a regra do concurso formal próprio.
Tomando-se a pena de um dos crimes (06 anos e 04 meses) e exasperando-a na fração mínima de 1/6, em razão do número de vítimas (02), a
pena definitiva resta fixada em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
A pena de multa, pelo mesmo critério, resta fixada em 78 (setenta e oito) dias-multa.

Com a nova pena fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, e considerando a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
“a”
do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, afastar a regra do concurso forma impróprio e aplicar a do concurso forma próprio, redimensionar a pena do apelante para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.